Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703619-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COOPERATIVA BANCÁRIA. CDC. INCIDÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. LIMITAÇÃO ÀQUELAS OBJETO DA FRAUDE E CONSECTÁRIOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. INEXISTENTE MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. INVIÁVEL APÓS SANEADOR. DANO MORAL. INOCORRENTE. MERO DISSABOR. CADASTROS NEGATIVOS. READEQUAÇÃO. ONUS SUCUMBENCIAIS. 1. Desnecessária a realização de audiência de instrução, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que já existentes nos autos elementos probatórios suficientes para a resolução da lide. 2. No caso de a cooperativa bancária exercer atividades típicas de instituições financeiras, impõe-se à incidência das normas do CDC na relação com seus clientes. 3. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 4. Comunicada e impugnadas transações atípicas e destoantes do perfil de consumo pelo cliente, de forma a revelar fraude praticada por terceiro, resulta evidente a falha na prestação do serviço bancário ante a ausência de postura mais segura por parte da Cooperativa em favor de seu cliente, mediante adoção de medidas que razoavelmente se espera de uma instituição bancária, tendentes à suspensão ou estorno das transações, as quais, todavia, não foram implementadas, acarretando prejuízo ao cliente mediante manutenção da cobrança das transações. 5. O reconhecimento da inexigibilidade de débito deve recair apenas sobre os débitos oriundos de fraude, englobando os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes, sendo descabido alcançar outras transações efetivadas pelo cliente, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Conquanto tenha sido constatada a falha na prestação do serviço, mediante inércia na adoção de medidas razoáveis tendentes à suspensão ou estorno das transações após a comunicação do fato danoso, não há que se falar em repetição do indébito em dobro quanto inexistente prova de má-fé da instituição financeira, tampouco conduta injustificável. 7. Descabida a alteração ou aditamento do pedido formulado em reconvenção após o saneamento do processo, nos termos do artigo 329 do CPC. 8. Ainda que a cobrança tenha se amparado, em parte, em transações efetivadas mediante fraude, bem como que tenha acarretado desconfortos e privação da regular utilização da conta bancária, não se vislumbra no caso situação de relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente o réu-reconvinte, de forma a ensejar a reparação moral, tratando-se, em verdade, de mero dissabor e aborrecimento inerentes ao cotidiano. 9. Considerando que a inexigibilidade da cobrança monitória alcançou apenas as transações oriundas da fraude praticada por terceiros, impõe-se determinar à instituição bancária que promova a readequação do valor do débito indicado nos cadastros negativos existentes em nome do réu, limitando-se apenas às quantias legitimamente devidas. 10. Com a reforma da sentença, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais à nova realidade processual. 11. Diante do novo cenário processual, em que ambas as partes restaram vencidas e vencedoras em partes significativas de seus pedidos, devem elas arcar, no âmbito de cada demanda, principal e reconvencional, com o pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 6o, inciso VI, 14 e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 940, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou provada nos autos a responsabilidade da recorrida pelos defeitos relativos à prestação de serviços, motivo pelo qual fica obrigada a reparar os danos causados ao ora recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodnei Vieira Lasmar, OAB/DF 43.369. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo, pois no momento de sua interposição, o recorrente não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU), mas apenas um comprovante de pagamento quase ilegível, porque não é possível ver o código de barra para comprovar o valor recolhido referente ao preparo (ID 23785938). Ademais, embora tenha sido intimado para recolher em dobro o valor do preparo (ID 238126290), juntou a guia ID 23859530 com valor menor. Com efeito, “É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, de modo que, a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo”. (AgInt no EDcl no AREsp 9764872/SP, Relator Ministro NAPOLIÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/6/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir. A uma, no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 14 e 42, todos do CDC, 927 e 940, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, no que tange à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porque “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). A três, porque em relação à indicada afronta ao artigo 5 o, inciso X, da Constituição Federal, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porque o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal" (AgInt no MS 24.320/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)” (AgInt nos EAREsp 1460479/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 2/9/2020). Por fim, em atenção ao ID 24107948, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodnei Vieira Lasmar, OAB/DF 43.369. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003